Tribunal: TJDFT
Processo: 0704271-52.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0704271-52.2022.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RITA RODRIGUES LIMA APELADO: NICOLAS LIMA MEDEIROS APELADO: NICOLAS LIMA MEDEIROS APELANTE: RITA RODRIGUES LIMA D E S P A C H O Em homenagem ao efetivo contraditório processual, previsto nos arts. 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a Apelante NICOLAS LIMA MEDEIROS para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os documentos juntados pela parte RITA RODRIGUES LIMA aos ID's 50340908 e 50342009. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 26 de agosto de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator